Tribunal: TJSP
Processo: 2006783-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129905
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2006783-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante FERNANDO
COIMBRA MAESTRELLO e Paciente CAIO DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o Habeas Corpus. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2006783-76.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11.391 D 2/3
H . C . n o 2 0 0 6 7 8 3 - 7 6 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : A d v . F e r n a n d o C o i m b r a M a e s t r e l l o
P a c i e n t e : C a i o d o N a s c i m e n t o
C o m a r c a : C a p i t a l
VOTO No 11.391
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendida
revogação da prisão preventiva ou substituição por
custódia domiciliar. Superveniência de prolação de
sentença condenatória, sendo negado o apelo em
liberdade. Perda do objeto. Impetração prejudicada.

1) O Advogado Fernando Coimbra Maestrello impetra o
presente habeas corpus, com pedido liminar, em favor de CAIO DO
NASCIMENTO, preso, apontando como autoridade coatora a MMa. Juíza de
Direito da 22a Vara Criminal da Comarca da Capital, no processo no
1527849-04.2019.8.26.0228.
Sustenta, em resumo, que a decisão que converteu a prisão
em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea, estando ausentes
os requisitos do art. 312 do CPP, destacando que o paciente é primário, possui
residência fixa e ocupação lícita, que a manutenção da custódia se afigura
desproporcional com a pena que seria imposta em caso de condenação e que a
substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP seria suficiente à
hipótese. Alega, ainda, que o paciente sofreu um acidente de motocicleta com
fratura exposta, fazendo jus à prisão domiciliar humanitária. Requer, assim,
liminarmente e com a confirmação no mérito, a revogação da prisão preventiva
ou a substituição desta nos termos do art. 318, II, do CPP, até o trânsito em
julgado de eventual condenação.
A liminar foi indeferida (fls. 151/152).
Dispensadas as informações, a d. Procuradoria Geral de
Justiça, em seu parecer, manifestou-se no sentido de ser julgado prejudicado o
writ (fls. 158/161).

É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2006783-76.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11.391 D 3/3
2) A impetração está prejudicada.

Isto porque, em consulta ao andamento do processo em 1a
Instância, verifica-se que foi proferida sentença em 30/01/2020 que condenou o
paciente às penas de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, mais 583 dias-multa, por infração ao art. 33, caput, da Lei no
11.343/06, sendo negado o apelo em liberdade porquanto inalterados os
motivos que ensejaram a sua prisão preventiva (fls. 152/157 na origem).

Dessa forma, com a prolação de sentença e a negativa do
recurso em liberdade, muda-se o título pelo qual o paciente está preso.
Neste sentido: "É de ser admitido que o 'Habeas Corpus' está
prejudicado, em razão do sentenciamento da ação penal, não havendo constrangimento
ilegal a ser reconhecido. Com efeito, o fundamento deste writ se resume na alegação do
impetrante/paciente na ausência dos requisitos autorizadores para a manutenção da sua
prisão cautelar (...). Tendo havido sentenciamento do feito, a circunstância que
fundamenta o presente pedido perdeu sua força, pois o título que embasa a prisão do
paciente deixou de ser aquele narrado na petição inicial. O decreto que justifica o seu
encarceramento neste momento é a sentença condenatória". (HC no
0006154-49.2014.8.26.0000, Relator Des. Almeida Sampaio, j. 14/07/2014).

Assim, pereceu o interesse de agir, findando-se o suposto
constrangimento ilegal, nos termos do art. 659 do CPP.

No que tange ao pedido de prisão domiciliar (art. 318, II, do
CPP), não ficou demonstrado, de plano, que o paciente se encontra em
condições precárias de saúde no cárcere ou que não lhe esteja sendo propiciado
eventual tratamento de que venha a necessitar. Ainda que assim não fosse, o
pleito também perdeu o objeto neste ponto, uma vez que, com o julgamento do
feito, tal questão deve ser arguida em sede de execução penal.

3) Pelo exposto, julgo prejudicado o habeas corpus.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator